Tribunal: TJBA
Processo: 8091706-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR 05

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091706-07.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO LOPES DA CRUZ

Advogado(s)
:
JORSULEIDE LIMA CAMPOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. PENSIONISTA. IMUNIDADE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. FUNPREV. FUNDO DE CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. LEI ESTADUAL N. 7.249/98. DESCONTOS EFETIVADOS SEM AMPARO CONSTITUCIONAL. ILEGALIDADE. MATÉRIA ASSENTE DA SUPREMA CORTE E NESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELO IMPROVIDO.

No mérito, cinge-se a controvérsia posta nos autos, quanto à legalidade ou não do desconto compulsório da contribuição para o FUNPREV nos proventos do Apelante, bem assim a repetição dos valores já descontados. É cediço que a previdência social é estruturada sob a forma de regime geral, com caráter contributivo e filiação obrigatória, existindo, também, uma previdência especifica voltada aos servidores públicos estatutários, cumprindo pois apreciar a possibilidade de estender tal cobrança aos inativos e pensionistas.

O Pretório Excelso firmou-se no sentido de reconhecer a impossibilidade de descontos relativos a contribuição previdenciária, no período de vigência da EC 20/98, nos proventos dos servidores inativos e pensionistas, que somente passou a ser admitida a partir da publicação da Emenda Constitucional 41/2003. A despeito do quanto argumentado nas razões de apelo pelo Estado da Bahia, não era legal a cobrança de contribuições previdenciárias dos pensionistas e inativos na vigência da Emenda Constitucional nº 20/98.

As normas que eventualmente instituíram a exigência no período da alteração constitucional – a exemplo da Lei nº 7.249/98, não poderiam ser aplicadas aos servidores que já inativados ou tivessem preenchido os requisitos para a aposentadoria à época da vigência da alteração constitucional. Existe, portanto, o direito adquirido à isenção de contribuição previdenciária, na forma da lei de regência quando reuniu as condições de aposentação durante a vigência da Emenda Constitucional 20/98, que conforme se verifica nos autos não foi respeitada.

A imunidade pertinente ao desconto nos proventos do Apelado, constitui direito adquirido, pois já se encontrava incorporada a seu patrimônio antes da Lei estadual em comento, pois preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária antes da edição da Ec 20/1998.

A instituição de contribuição previdenciária nos proventos do apelado, mesmo o ato aposentador sendo praticado no ano de 2012, viola o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, sufragado pelo art. 37, XV, da Constituição Federal.

Assim é que cumpria ao legislador estadual respeitar o direito adquirido à imunidade constitucional vigente até a EC 41/2003, sendo ilegal a contribuição compulsória prevista na Lei Estadual 7.249/98.

Sobre o direito à repetição dos valores recolhidos pelos aposentados e pensionistas a título de contribuição previdenciária, no período de vigência da EC nº 20/98, tem-se o entendimento externado pela suprema corte, no RE nº 580871, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes , diretamente favorável à devolução.

Ademais, trata-se de questão amplamente discutida neste Tribunal de Justiça, que concluiu pela inconstitucionalidade do art. 5º da Lei Estadual nº 7.249/98, que autorizava o mencionado desconto, visto que vai de encontro à redação dada pela Emenda Constitucional 20/98 ao art. 40 da Carta Maior.

Cumpre também ressaltar que, embora se possa alegar que não existe direito adquirido em relação a imutabilidade do regime jurídico do servidor público, in casu, trata-se da não incidência da citada contribuição, com base nos preceitos constitucionais e que à época não foi respeitada, atingindo a apelada com situação ao sistema previdenciário já consolidado. Havendo cobrança indevida, há o dever de devolver/ restituir – de forma simples – os valores cobrados indevidamente. Não existe, pois qualquer ofensa ao princípio da legalidade estrita.
APELO IMPROVIDO. SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

Cuidam os autos de apelação Cível manejada por pelo Estado da Bahia, tendo como apelado João Lopes da Cruz.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, amparados nos fundamentos constantes do voto Relator.

Sala das Sessões;